Tribunal: STF
Processo: ARE 1323153
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão que possui a seguinte ementa: 



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE DEMARCAÇÃO DA LINHA DO PREMAR MÉDIO DE 1831. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. REQUISITO QUE DEVE SER OBSERVADO QUANTO AO OCUPANTE DO IMÓVEL NO MOMENTO DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DEMARCATÓRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.



    1. Trata-se de ação ordinária proposta por CYRELA RJZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., CENTURY DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e OPTION DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. em face da UNIÃO FEDERAL objetivando: ‘(...) seja declarada a nulidade do processo administrativo SPU nº 10768.015328/92-77, de levantamento da Linha Preamar Médio de 1831’; ou ‘(...) que seja declarada a inexigibilidade dos laudêmios e foros’ (sic, fls. 34/35), em razão da ausência de intimação pessoal dos proprietários no âmbito do processo administrativo nº 88.439/54 e em razão da adoção de estudo precário e inconsistente para definição do traçado. 



    2. Os imóveis ora em discussão estão localizados na Barrada Tijuca, na região atualmente conhecida como Península, à margem sul da Lagoa da Tijuca. Diante da impossibilidade de registro das respectivas aquisições sem o recolhimento do laudêmio, as construtoras dos empreendimentos imobiliários propuseram a presente demanda com o objetivo de discutir a validade do procedimento demarcatório realizado em 1954, sob o fundamento de que os proprietários certos não foram intimados pessoalmente à época para impugnar a demarcação da LPM 1831.



    3. Embora seja indispensável garantir-se o efetivo contraditório e ampla defesa, garantias processuais fundamentais positivadas no texto constitucional, observa-se que a medida administrativa de notificação para apresentação de defesa visa a resguardar o direito à manifestação do ocupante do imóvel no momento em que se encontra em trâmite o processo de demarcação de terras, e não dos posteriores adquirentes do bem, que já possuem o conhecimento da situação em que se encontra o bem adquirido.



    4. Consoante arestos do Superior Tribunal de Justiça, a exigência de notificação pessoal apenas deve ser exigida nos procedimentos demarcatórios realizados a partir de 16/03/2011, oportunidade em que o Supremo Tribunal Federal deferiu medida cautelar na ADI 4.264 para suspender a eficácia do artigo 11 do Decreto-Lei nº 9.460/46, com efeitos ex tunc.



    5. Além disso, o adquirente sucede o vendedor em todos os direitos relativos ao imóvel, tornando inviável a rediscussão acerca da validade do procedimento demarcatório a cada nova aquisição.



    6. Apelação desprovida” (pág. 19 do documento eletrônico 35).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 41 do documento eletrônico 35).



    Neste RE fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se ofensa aos arts. 5°, XXII, LIV e LV, e 37, caput, da mesma Carta. 



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da prestação jurisdicional e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessas alegações depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 



    É certo, ainda, que esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF). 



     



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido as seguintes passagens:



    “A parte autora se insurge, inicialmente, quanto a vícios de natureza procedimental e técnica que reputam terem ocorrido no bojo do processo administrativo nº 88.439/54 (renumerado para 10768.015328/92-77).



    O vício procedimental consistiria na ausência de intimação pessoal dos proprietários de imóveis existentes na área a ser demarcada, embora fossem os mesmos conhecidos.



    Os vícios técnicos, por sua vez, consistiriam no traçado da LPM de 1831 por meio de estudo precário e inconsistente, quando deveria ter sido adotada uma metodologia completa e eficiente, abrangendo estudos de áreas como hidrologia, geodésia, informática, matemática, topografia e cartografia.



    O Decreto-Lei nº 9.760/1946, que dispõe sobre os bens imóveis da União e dá outras providências, encontra-se assim redigido, no que nos interessa:



    Art. 9º é da competência do Serviço do Patrimônio da União (S.P.U.) a determinação da posição das linhas do preamar médio do ano de 1831 e da média das enchentes ordinárias.



    Art. 10. A determinação será feita à vista de documentos e plantas de autenticidade irrecusável, relativos àquele ano, ou, quando não obtidos, à época que do mesmo se aproxime.



    Art. 11. Para a realização do trabalho, o S.P.U. convidará os interessados, certos e incertos, pessoalmente ou por edital, para que no prazo de 60 (sessenta) dias ofereçam a estudo, se assim lhes convier, plantas, documentos e outros esclarecimentos concernentes aos terrenos compreendidos no trecho demarcado. (redação original)



    Art. 11. Para a realização da demarcação, a SPU convidará os interessados, por edital, para que no prazo de 60 (sessenta) dias ofereçam a estudos plantas, documentos e outros esclarecimento concernentes aos terrenos compreendidos no trecho demarcando. (Redação dada pela Lei nº 11.481, de 2007)



    Vê-se, portanto, que, à época, a legislação exigia a intimação, pessoal ou por edital, dos interessados para participação no procedimento de demarcação da linha de preamar médio, tendo a jurisprudência se firmado no sentido de que a intimação deveria ocorrer por edital, sempre que identificáveis os proprietários dos imóveis potencialmente abrangidos pelo procedimento.



    Ainda que não tenha sido respeitada a intimação pessoal dos proprietários à época do processo demarcatório, a nulidade decorrente desse vício de procedimento teria sido suprida por termo de constituição de aforamento entre a antiga proprietária e a União, que não foi afastado pela parte autora.



    Nos documentos adunados pela parte autora às fls. 75/91, a certidão de constituição definitiva da S/A Barra da Tijuca já menciona exceção à área correspondente aos terrenos de marinha ainda não aforados pela Prefeitura do Distrito Federal (fls. 90).



    Desta forma, a decisão de fls. 139/141 em nada altera a situação dos demandantes, pois, a princípio, os legítimos interessados à época tinham conhecimento da condição inerente ao domínio da União.



    Sendo assim, não merecem prosperar os argumentos de nulidade formal ou técnica dos procedimentos demarcatórios, até mesmo porque não há de provas, nem requerimento de produzi-las (fls. 315/316), capazes de demonstrar quaisquer irregularidades na medição ou nas cobranças feitas pela ré.



    Restam ausentes dos autos a escritura de compra e venda dos terrenos, bem como a certidão de ônus reais atualizada dos referidos imóveis que estariam insertos no objeto da lide, contudo, não se pode alegar o desconhecimento de que os terrenos da área da península seriam considerados de marinha nos atos constitutivos de sua proprietária. A simples juntada de DARFs não caracteriza por si só o direito à restituição dos valores pagos (fls. 145/167).



    […]



    Não merece provimento o pedido autoral, senão vejamos.



    Os imóveis ora em discussão estão localizados na Barra da Tijuca, na região atualmente conhecida como Península, à margem sul da Lagoa da Tijuca. Diante da impossibilidade de registro das respectivas aquisições sem o recolhimento do laudêmio, as Autoras propuseram a presente demanda com o objetivo de discutir a validade do procedimento demarcatório realizado em 1954, sob o fundamento de que os proprietários certos não foram intimados pessoalmente à época para impugnar a demarcação da LPM 1831, pugnando, ainda, pela repetição do indébito.



    Da análise dos autos, verifica-se que as demandantes adquiriram as citadas unidades habitacionais em 03/08/2006 (Rua Jacarandás da Península), em 15/10/2003 (Via Parque da Lagoa) e em 03/05/2004 (Av. das Acácias da Península e Av. Flamboyants da Península), muito após a conclusão do procedimento demarcatório, constando expressamente nas Escrituras Públicas que os terrenos eram foreiros da União (fls. 387 e seguintes).



    Alegam as Apelantes que o MM Magistrado de Primeiro Grau, ao sentenciar, teria ignorado o entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal através da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4264 MC/PE, no sentido de que ‘Ofende as garantias do contraditório e da ampla defesa o convite aos interessados, por meio de edital, para subsidiar a Administração na demarcação da posição das linhas do preamar médio do ano de 1831, uma vez que o cumprimento do devido processo legal pressupõe a intimação pessoal’ (ADI 4264 MC/PE, DJe 30.05.2011, da Relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI).



    Embora seja indispensável garantir-se o efetivo contraditório e ampla defesa, garantias processuais fundamentais positivadas no texto constitucional, observa-se que a medida administrativa de notificação para apresentação de defesa visa a resguardar o direito à manifestação do ocupante do imóvel no momento em que se encontra em trâmite o processo de demarcação de terras, e não dos posteriores adquirentes do bem, que já possuem o conhecimento da situação em que se encontra o bem adquirido” (págs. 13-16 do documento eletrônico 35). 



    Dessa forma, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos o que é vedado pela Súmula 279/STF, de modo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta Corte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TERRENOS DE MARINHA. TITULARIDADE. DEMARCAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. IMPRESCINDIBILIDADE DE EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, acerca da titularidade do imóvel, seria necessária a análise das normas infraconstitucionais aplicáveis à especie, bem como o reexame do conjunto fático probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental improvido” (ARE 757.502-AgR/SC, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Terreno de Marinha. Demarcação. Taxa de Ocupação. Ofensa reflexa. Reexame de provas. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido”(AI 713.400-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TERRENOS DE MARINHA. TITULARIDADE DOMINIAL. DEMARCAÇÃO. NECESSIDADE DA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 550.347-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Novo Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites do art. 85, § 2°, do CPC/2015.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2021. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator